Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Empréstimo bancário. Prova do depósito do valor na conta da autora, sem devolução. Aceitação tácita. Recálculo do débito com base na taxa de juros aplicada para os empréstimos consignados. Sucumbência recíproca, em proporções distintas.